Tribunal: TCU
Processo: 020.474/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em auditoria operacional no Programa Estratégico Guarani, cujo objeto é a aquisição de nova família de blindados sobre rodas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 950/2025-TCU-Plenário , prolatado em processo de auditoria operacional realizada no programa de aquisição de novos blindados para o Exército (Programa Estratégico Guarani) com o objetivo de avaliar a metodologia de estimativa de custos e os riscos para sua sustentabilidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes acerca desta deliberação.